Tribunal: CARF
Processo: 10552.000517/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10552.000517/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.833 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
CLUBE FARRAPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 30/11/2005
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. SÚMULA CARF No
2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais
CONTRIBUIÇÃO DE TERCEIROS. INCRA. SESC. Os dispositivos legais
que fundamentam a exação das contribuições para o INCRA e SESC estão em
plena vigência, portanto, correto o lançamento efetuado, sob o comando do art.
94 da Lei 8.212, de 1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe
provimento
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10552.000517/2007-91
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000517/2007-91

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, referentes às
contribuições devidas à Seguridade Social, período de 10/2003 a 11/2005, correspondentes à
parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho - GILRAT, e aos
terceiros ( Salário-Educação, INCRA, SESC, SEBRAE ), incidentes sobre o total das
remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados. O crédito também
contém o levantamento DAL - Diferenças de Acréscimos Legais, referente a recolhimentos
efetuados em atraso, nas datas de 28/01/2004, 30/09/2004, 12/11/2004 e 30/12/2004, sem os
correspondentes juros e multa de mora.
Cientificada, a empresa apresentou impugnação onde alega o seguinte, de acordo
com o relatório do acórdão recorrido:
A ausência de lei para a cobrança da Taxa SELIC em matéria tributária, impossibilidade
da exigência desta taxa como índice de correção monetária, e incidência de multa sobre
taxa Selic.
Inconstitucionalidade e ilegalidade da exigibilidade da contribuição ao Seguro Acidente
de Trabalho, pelo fato das leis n°s 8.212/91 e 9.528/97 versarem sobre matéria da
reserva absoluta da lei complementar, estranha à lei ordinária, delegando-o
espuriamente ao Poder Executivo, infringindo o principio da indelegabilidade de
atribuições, e por deixarem de definir o critério jurídico para o enquadramento em cada
um dos três graus de risco.
É ilegal a exigência da contribuição para o SESC das empresas que não realizam
atividades ligadas ao comércio, como é o caso da notificada.
Da ilegalidade da cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas e por
ser contribuição extinta desde a edição da Lei 11° 7.787/89.
Pelos motivos expostos, solicita a nulidade da NFLD.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário com as mesmas alegações
da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Da Inconstitucionalidade/Ilegalidade de Lei Tributária
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000517/2007-91

O recorrente alega a inconstitucionalidade e ilegalidade da exigibilidade da
contribuição ao Seguro Acidente de Trabalho, pelo fato das leis n°s 8.212/91 e 9.528/97
versarem sobre matéria da reserva absoluta da lei complementar, estranha à lei ordinária,
delegando-o espuriamente ao Poder Executivo, infringindo o principio da indelegabilidade de
atribuições, e por deixarem de definir o critério jurídico para o enquadramento em cada um dos
três graus de risco.
Ora, o que o recorrente requer é que o CARF manifeste-se acerca da
inconstitucionalidade de lei tributária, matéria que é reservada ao poder judiciário, estando
inclusive, com sumula vinculante, conforme abaixo;
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, não se conhece da matéria.
Da Taxa Selic
O recorrente questiona também a utilização da Taxa Selic no cálculo dos juros
moratórios sobre as contribuições.
A matéria já se encontra resolvida no âmbito do CARF, sendo inclusive objeto de
sumula, conforme abaixo:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais
Das Outras Entidades, SESC e INCRA
O recorrente alega que é ilegal a exigência da contribuição para o SESC das
empresas que não realizam atividades ligadas ao comércio, bem como, a cobrança da
contribuição para o INCRA das empresas urbanas e por ser contribuição extinta desde a edição
da Lei 11° 7.787/89.
Para estas questões, tendo em vista que, sendo coincidentes as razões recursais e
as deduzidas ao tempo da impugnação, a análise do recurso pode ser feita utilizando-se da
prerrogativa conferida pelo Regimento Interno do CARF.
De acordo com o disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF, não tendo sido apresentadas perante a segunda instância administrativa novas razões
de defesa, adotam-se os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição dos trechos do
voto que guardam pertinência com as questões recursais ora tratadas:
SESC
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000517/2007-91

No que pertine à alegada não incidência de contribuições para o SESC, dado o fato de a
notificada não possuir natureza comercial, cumpre assinalar que as contribuições sociais
destinadas a terceiros, arrecadadas e fiscalizadas pelo INSS estão amparadas no art. 94 e
seu parágrafo único da Lei n.° 8.212, de 24 de julho de 1991, e alterações.
A contribuição devida ao Serviço Social do Comércio - SESC, questionada pela
impugnante, é apurada com suporte no art. 3.° e seu parágrafo 1.° do Decreto-Lei n.°
9.853, de 13 de setembro de 1946, alterado pelo art. 23 da Lei n.° 5.107, de 13 de
setembro de 1966.
O Decreto-Lei 11° 9.853/46, atribuiu à Confederação Nacional do Comércio o encargo
de criar e organizar o Serviço Social do Comércio, prevendo a contribuição para o
SESC dos estabelecimentos enquadrados nas entidades sindicais subordinadas à
Confederação Nacional do Comércio.
O artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho estabelece que “o quadro de
atividades e profissões em vigor fixará o plano básico do enquadramento sindical”. De
acordo com o quadro de atividades e profissões referido, a atividade da notificada
enquadra-se no grupo da “Confederação Nacional do Comércio- 5° Grupo -
Estabelecimentos de Diversões”
As entidades e fundos para os quais o sujeito passivo deverá contribuir são definidas em
função de sua atividade econômica e as respectivas alíquotas são identificadas de
acordo com o enquadramento desta na Tabela de Alíquotas por código FPAS.
A descrição das atividades dos códigos FPAS e as Alíquotas por código FPAS constam
da Instrução Normativa INSS/DC n°l00, de 18/12/2003 e, atualmente, Instrução
Normativa SRP n° 03, de 14/O7/2005 (vigente na época)
No presente caso, trata-se de empresa enquadrada no FPAS 566 - Clubes/Entidades
Recreativas, para o qual as contribuições para terceiros são devidas ao Salário-
Educação, INCRA, SESC e SEBRAE.
INCRA
A contribuição ao INCRA é devida por todas as empresas, uma vez que se destina ao
financiamento de atividades que são do Estado, tratando-se de contribuição social em
benefício de toda a coletividade. A contribuição devida ao INCRA não é exigência de
fundo corporativo, sua cobrança decorre exclusivamente de comando legal que a exige
sem cogitar da natureza da atividade econômica do contribuinte.
A base legal para sua cobrança advém da Lei n.° 2.613/55, do Decreto-Lei no 1.146/70,
da Lei Complementar n° 1.110/70 e da Lei Complementar n.° 11/71. A Lei
Complementar n° ll, de 1971, estabeleceu uma contribuição destinada parte ao
FUNRURAL ( 2,4% ) e parte ao INCRA ( 0,2 ) para as empresas em geral. A Lei n°
7.787 de 30 de junho de 1989, no parágrafo 1°, do artigo 3° suprimiu a contribuição ao
Pro-rural - 2,4% ( que era mantido pelo FUNRURAL ) restando, por conseguinte, 0,2%
( dois décimos por cento ) para o INCRA. Temos portanto, que a contribuição devida ao
INCRA é contribuição social legalmente exigível.
Destacamos, ainda, que desde a edição da Lei Complementar n° 1.110/70 e com amparo
na Lei n° 2.613/55, todas as empresas estão obrigadas ao recolhimento do adicional de
0,2% para o INCRA, incidente sobre a folha de salário de todos os empregados. O fato
da defendente não possuir em seus quadros empregados vinculados à Previdência Rural,
não a exclui da responsabilidade explicitada na Lei Complementar n.°11/71.
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade e negar-lhe provimento
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.833 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10552.000517/2007-91

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital